Tribunal: STF
Processo: Rcl 22889
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
EMENTA 



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO NA LEI 4.950-A. OJ 71 DA SBDI-2 DO TST. AUSÊNCIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. 



    1. Não há falar em afronta em à Súmula Vinculante 4 ou à ADPF 53 em razão da utilização do piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, desde que não haja atrelamento do salário-mínimo para fins de atualização.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.